Tribunal: TJSP
Processo: 2287720-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287720-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP/TELEFONICA/VIVO S/A,
são agravados APARECIDO ANTONIO MARQUES, ARNALDO LOURENÇO DA
SILVA, BENEDITO RODRIGUES DA SILVA, CARLOS ROBERTO ALVES DE
MORAIS, DINAMARA PEREIRA RODRIGUES, EDSON SERVILHA, FATIMO
FERREIRA, IVAN ALVES DOS SANTOS, IZABEL CRISTINA DE AZEVEDO,
LUIS CARLOS DOMINGOS, MARCIA DE CASSIA PAES MIGUEL, MARIA
APARECIDA LEMES FAGUNDES, MILTON GIROTTO, PAULO EURICO
FIGUEIREDO, SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, SIDNEI DE MELLO, SILVANA
ENCARNAÇÃO PANOBIANCO DE SOUSA, VERA LUCIA ROSSINI DE
ALMEIRA e WILSON SERVILHA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287720-26.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2287720-26.2019.8.26.0000
AGRAVANTE
Telefônica Brasil S.A.
AGRAVADOS
Aparecido Antônio Marques e outros
COMARCA
São Paulo 18a Vara Cível Central
VOTO No 36.775
EMENTA
Adesão a plano de expansão de
telefonia. Fase de cumprimento de sentença. Apuração por laudo que levou
em conta os parâmetros indicados no título. Superveniente entendimento
jurisprudencial que não comportava aplicação ante a presença de coisa
julgada. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em autos de ação pertinente à participação acionária pela adesão a plano de
expansão da rede de telefonia ora em fase de cumprimento de sentença,
homologou o cálculo de liquidação.
A agravante afirma não se justificar o abono àquele
cálculo.
Assim, ela assevera que em recente manifestação o
Superior Tribunal de Justiça considerou nova forma de cálculo, que adota para
fins de integralização a data da incorporação da rede pela empresa de telefonia,
razão pela qual aquele cálculo havia de ser refeito.
Ao agravo foi negado o efeito suspensivo.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287720-26.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O agravo é manifestamente improcedente e, por isso,
pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo para
resposta.
Como se vê nos autos, o acórdão transitou em julgado
após a demandada ter deixado de obter sucesso com o recurso especial e
respectivo agravo, já que o decidido estava em consonância com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.
A apuração do valor devido se deu por perícia, tendo a
devedora postulado o refazimento daquela apuração sob a notícia de haver novo
entendimento daquela Corte superior acerca da matéria, expresso em
“recentíssimo acórdão”, pedido esse que foi rejeitado pelo Magistrado por
decisão assim exarada:
“O laudo apresentado pelo perito contábil (fls.
1622/1659) foi realizado com os parâmetros definidos pelo título judicial (fl. 2049),
sendo inviável a rediscussão da matéria no tocante a tese da "liquidação zero".
Nesse sentido:
"Telefonia - Complementação de ações - Cumprimento
de sentença - Pretensão de que seja reconhecida tese de "liquidação zero", em
razão de entendimento jurisprudencial diverso do E. STJ - Inadmissibilidade -
Constituído o título executivo judicial, com trânsito em julgado, não se perquire
mais da origem e constituição do débito, cabendo ao MM. Juiz de 1o grau apenas
decidir quanto à sua execução, não ao reconhecimento de supostas incorreções
na formação do título judicial, que, agora, não pode mais ser desconstituído -
Agravo não provido, com determinação. (TJSP; Agravo de Instrumento
2185804-46.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/09/2019; Data de Registro: 27/09/2019).
Assim sendo, homologo o laudo pericial que apurou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287720-26.2019.8.26.0000 -Voto no
4
montante devido em R$ 132.288,40, para outubro de 2018. Manifestem-se as
partes.”
Pois assim mesmo havia de ser, eis que naquela etapa
a requerida já não podia questionar a forma de apuração dos haveres dos
autores, eis que esse tema ficou superado pela condenação tornada definitiva.
Saliente-se que, como enfatizou o Juiz, o “laudo
apresentado pelo perito contábil (fls. 1622/1659) foi realizado com os parâmetros
definidos pelo título judicial”.
É verdade que o artigo 505, I do Código de Processo
Civil autoriza de forma excepcional nova decisão na hipótese de modificação no
estado de fato ou de direito, mas tal medida não se aplica à espécie, eis que aqui
houve alteração tão somente na jurisprudência.
Consigne-se, ainda, que a decisão do AgResp no
1.171.981/SP, na qual a agravante fundamenta seu pedido, foi exarada sem
efeito vinculante.
Em suma, sendo manifestamente improcedente o
agravo, a ele se nega provimento.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator